Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de anotação de penhora apresentado pela terceira interessada SÔNIA CALTABIANO NEVES (ID 73830686). Aguarde-se a comunicação oficial a ser expedida pelo juízo que deferiu a aventada ordem de penhora no rosto dos autos e para fins de formalização da constrição, conforme determina a Portaria Conjunta no 17/2019 do TJDFT. Mantenha-se o feito na sessão de julgamento aprazada na certidão de ID 73476023. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111